Tribunal: TJPA
Processo: 0808612-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808612-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO BITTENCOURT

AGRAVADO: SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808612-53.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): ROBERTO BITTENCOURT.

ADVOGADO(A)(S): FERNANDO CASTRO NETO – OAB/PA N. 6.255.

AGRAVADO(A)(S): SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S): SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA – OAB/PA N. 1.821.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DETERMINA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE VALORES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO BITTENCOURT contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em cumprimento de sentença proposto por SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA. O recorrente sustenta violação ao contraditório e ampla defesa, alegando que valores bloqueados de natureza alimentar (aposentadorias e proventos) foram indevidamente levantados, mesmo com pedido de suspensão e análise de impugnação pendente. A recorrida contesta, alegando inexistência de levantamento indevido, que a execução tramita há décadas e que é pessoa idosa com direito à prioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e ampla defesa no cumprimento de sentença; e (ii) saber se houve levantamento indevido de valores de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para deferimento de tutela de urgência, necessário que se façam presentes os requisitos do art. 300 do CPC: fumus boni iuris e periculum in mora.

4. Da análise da decisão de primeiro grau, constata-se que em nenhum momento foi determinado o levantamento de valores bloqueados.

5. O juízo de piso está respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo determinado a intimação da parte para se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD no prazo de 15 dias.

6. A decisão dos embargos de declaração foi clara ao determinar a conclusão dos autos para análise das petições pendentes, evidenciando que as mesmas ainda serão analisadas.

7. O devido processo legal está sendo garantido, não havendo violação ao contraditório.

8. Quanto ao periculum in mora, a decisão vergastada em nenhum momento determinou o levantamento de valores bloqueados.

9. A decisão expressamente aduziu que as petições pendentes ainda serão analisadas pelo juízo a quo.

10. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação quando a decisão garante a manifestação prévia antes de qualquer medida definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1. Não há violação ao contraditório quando a decisão determina prévia manifestação da parte sobre alegação de impenhorabilidade." "2. A ausência de levantamento de valores bloqueados afasta o periculum in mora necessário à tutela de urgência."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28/9/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808612-53.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
ROBERTO BITTENCOURT.

ADVOGADO(A)(S):
FERNANDO CASTRO NETO – OAB/PA N. 6.255.

AGRAVADO(A)(S):
SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):

SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA – OAB/PA N. 1.821.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ROBERTO BITTENCOURT
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a decisão combatida deixou de considerar a violação ao contraditório e à ampla defesa, em total afronta aos artigos 9º e 10 do CPC, já que os valores bloqueados são de natureza alimentar (aposentadorias e proventos) e foram indevidamente levantados, mesmo com pedido expresso de suspensão da execução e de análise da impugnação.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID Num. 29414247 – Pág. 1-6
, momento em que a recorrida aduziu a inexistência de levantamento indevido; inexistência de cerceamento de defesa; e da inaplicabilidade da tese de impenhorabilidade; tendo ressaltado que a execução já tramita a décadas, a credora é pessoa idosa, com direito a superioridade e não houve qualquer demonstração concreta de prejuízo por parte dos devedores.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DETERMINA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE VALORES. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO BITTENCOURT contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em cumprimento de sentença proposto por SUZANA CHRISTINA DIAS DA SILVA. O recorrente sustenta violação ao contraditório e ampla defesa, alegando que valores bloqueados de natureza alimentar (aposentadorias e proventos) foram indevidamente levantados, mesmo com pedido de suspensão e análise de impugnação pendente. A recorrida contesta, alegando inexistência de levantamento indevido, que a execução tramita há décadas e que é pessoa idosa com direito à prioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se houve violação ao contraditório e ampla defesa no cumprimento de sentença; e
(ii)
saber se houve levantamento indevido de valores de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para deferimento de tutela de urgência, necessário que se façam presentes os requisitos do art. 300 do CPC: fumus boni iuris e periculum in mora.

4.
Da análise da decisão de primeiro grau, constata-se que em nenhum momento foi determinado o levantamento de valores bloqueados.

5.
O juízo de piso está respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo determinado a intimação da parte para se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD no prazo de 15 dias.

6.
A decisão dos embargos de declaração foi clara ao determinar a conclusão dos autos para análise das petições pendentes, evidenciando que as mesmas ainda serão analisadas.

7.
O devido processo legal está sendo garantido, não havendo violação ao contraditório.

8.
Quanto ao periculum in mora, a decisão vergastada em nenhum momento determinou o levantamento de valores bloqueados.

9.
A decisão expressamente aduziu que as petições pendentes ainda serão analisadas pelo juízo a quo.

10.
Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação quando a decisão garante a manifestação prévia antes de qualquer medida definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1.
Não há violação ao contraditório quando a decisão determina prévia manifestação da parte sobre alegação de impenhorabilidade.
"

"2.
A ausência de levantamento de valores bloqueados afasta o periculum in mora necessário à tutela de urgência.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28/9/2017.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 27858076 – Pág. 1-4
.

Naquele momento ressaltei que para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, necessário que se façam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a saber, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso, analisando tanto os argumentos expostos no presente recurso de Agravo de Instrumento, quanto a ação protocolizada no juízo de piso, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isto porque, pode-se constatar que o juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração, para manter integralmente a decisão anteriormente deferida, cujo teor transcrevo a seguir:

1. Considerando que, em sede de apelação, o pedido autoral foi julgado improcedente, procedi a inversão dos polos da presente demanda.

2. E, considerando ainda que se trata de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, procedi o cadastro da patrona no polo ativo da presente demanda.

3. Em consulta ao LIBRA e ao SDJ, verifiquei que os valores bloqueados via SISBAJUD constam nas subcontas de nº 1680011370, 1680011057 e 1680010873, motivo pelo qual, determino que a UPJ proceda as diligências necessárias para proceder a unificação das referidas subcontas e vinculá-la ao presente feito.

4. Intime-se, pois, a exequente para se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (petição de id. 42757482), no prazo de 15 dias.

5. No mesmo prazo, deve a exequente promover a atualização do débito, bem como o recolhimento das custas intermediárias de cada consulta requerida (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

Pois bem, da análise deste
decisum
, pode-se constatar que em nenhum momento foi determinado o levantamento de valores bloqueados, bem como o próprio juízo de piso está respeitando o contraditória e a ampla defesa, tendo em vista que determinou a intimação da parte para se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD (petição de id. 42757482), no prazo de 15 dias.

De ressaltar também que a decisão dos Embargos de Declaração foi clara, ao determinar a conclusão dos autos par a análise das petições pendentes, podendo-se concluir que as mesmas ainda serão analisadas pelo juízo
a quo
.

Dito isso, entendo que não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, seja o
fumus boni iuris
, posto que, o devido processo legal está sendo garantido, seja em relação ao
periculum in mora
, na medida em que a decisão vergastada em nenhum momento determinou o levantamento de valores bloqueados e aduziu que as petições pendentes ainda serão analisadas.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026